Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706180-61.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA BATISTA DE SOUZA FREITAS APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E S P A C H O À Secretaria para a regularização da representação processual da parte FOTO SHOW EVENTOS LTDA, considerando a juntada de petição de ID n.o 70858399 e substabelecimento de ID n.o 70858405. Após a regularização processual, aguarde-se a 14a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 30/04 até 09/05), para a qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador